Tribunal: STF
Processo: AI 656754
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASO EM QUE 
   ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EXIGIRIA O 
   REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 283 DO STF.
1. A alegada ofensa à Carta da República, se 
   existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja 
   a abertura da via extraordinária.
2. Incidência, de mais a mais, da 
   Súmula 283 do STF, ante o trânsito em julgado da matéria 
   infraconstitucional de que se valeu o Tribunal recorrido para a 
   solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da 
   decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido.